Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-55.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000804-55.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VIA CERTA EMPRENDIMENTOS LTDA Advogado(s): BRUNA DA SILVA SOARES, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA APELADO: EWERTON FERREIRA MATOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLÁUSULA CONTRATUAL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 2º, CPC RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por VIA CERTA EMPREENDIMENTOS EIRELI contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer contra EWERTON FERREIRA MATOS, determinando a transferência de propriedade de imóvel e atribuindo ao réu as obrigações tributárias incidentes desde 2013. A sentença também fixou honorários de sucumbência com base no valor da condenação. II. Questão em discussão A controvérsia recursal envolve três pontos principais: a existência de erro material na indicação da cláusula contratual pela sentença; a omissão quanto ao pedido de pagamento de honorários contratuais com base na cláusula 13ª do contrato e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados. III. Razões de decidir Constatou-se erro material na sentença quanto à cláusula contratual indicada, que deveria ser a cláusula 8ª e não a 9ª, conforme contrato juntado aos autos. O pedido de condenação ao pagamento de honorários contratuais não foi acolhido, diante da ausência de comprovação de dispêndios efetivos com custas ou honorários advocatícios prévios. Quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, por se tratar de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato, deve incidir sobre o valor da causa, atualizado, e não sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A correção de erro material na sentença, quanto à indicação da cláusula contratual, é admissível em sede recursal. 2. A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios somente gera obrigação judicial se houver comprovação de gastos efetivos. 3.Em ação de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e 98, § 3º; CC, art. 413. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059/STJ; TJ-PR - APL: 0006633-36.2021.8.16.0045; TJ-BA - Apelação: 8004178-32.2023.8.05.0001; TJ-BA - Embargos de Declaração: 05012174220198050001 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000804-55.2023.8.05.0244, da comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figura como apelante a VIA CERTA EMPREENDIMENTOS EIRELI e apelado EWERTON FERREIRA MATOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça AS2